Tribunal: STF
Processo: HC 216530
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 736.301/GO - eDOC 15): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FORAGIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça. 2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Note-se que a custódia imposta ao agravante está devidamente justificada, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta, a revelar a periculosidade social do réu, pois foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio consumado, qualificado por motivo fútil, consistente no fato da vítima não ter lhe pago um aparelho de som comprado anteriormente, motivação considerada idônea para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente. 4. Esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”. (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 5. Ademais, o agravante teria permanecido foragido da justiça por mais de vinte anos, sendo que a prisão preventiva decretada em 5/8/1997, só veio a ser cumprido em 13/11/2021. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 5. A permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.



    O impetrante alega, em síntese, que: a) o paciente sofre constrangimento ilegal, pois não estão previstos os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, especialmente em razão da ausência de contemporaneidade; b) o decreto de prisão preventiva originário e a decisão que a manteve carecem de fundamentação idônea; c) “os argumentos utilizados na prisão preventiva à época dos fatos foram apenas em razão da suposta fuga do paciente do distrito da culpa, que não constitui o fundamento de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual deve ser revogada a segregação provisória”; d) a aplicação de medida cautelar diversa da prisão é suficiente e adequada para o caso, tendo em vista que o paciente é primário, possui residência fixa e, durante o período considerado como fuga, não há nada que desabone a sua conduta; e) o paciente não se encontrava em situação de foragido, pois não tinha ciência do processo penal e estava vivendo normalmente em comarca diversa daquela em que tramita a ação penal. 



    À vista do exposto, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    A liminar foi indeferida.



    O Juízo de origem prestou informações (eDOC 20).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento da ordem (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STJ afastou as teses defensivas com base nestes fundamentos (eDOC 14, p. 4/7 - grifei):



    (...)



    No caso, ao pronunciar o paciente, assim se manifestou o juízo processante: [...]



    No que concerne à autoria, há indícios de que o acusado possa ter possa ter desferido os disparos de arma de fogo que culminaram no óbito da vítima. Senão vejamos.



     A testemunha Maurílio Gonçalves de Souza, em juízo (movimentação nº 96), apontou que estava chegando em casa e viu uma pessoa correndo, sem conseguir identificá-la. Disse que ficou sabendo depois sobre o ocorrido, isto é, que a vítima foi baleada e veio a óbito. Ao ser ouvida na pela primeira vez judicialmente (fl. 160 – histórico processo físico), relatou que “não sabe quem foi que atirou na vítima e nem o motivo”. 



    Perante este Juízo (movimentação nº 96), o informante Leandro Alves dos Santos, irmão da vítima, relatou que estava em casa e escutou o tiro, tendo encontrado seu irmão caído no meio fio. Confirmou que soube que o responsável pela morte seria a pessoa de “Paraíba”, a qual, inclusive, chegou a trabalhar na oficina da vítima. Discorreu que não sabe precisar o nome de “Paraíba” e que seu primo que trabalhava de guarda viu que ele seria o responsável pelo fato. Aventou que, no velório de seu irmão, sua cunhada afirmou que “Paraíba” tinha comentado que iria fazer aquilo. 



    [...] 



    No curso da instrução processual (movimentação nº 97), Mariângela Braga Rocha Bispo discorreu que vítima e réu chegaram no pit dog em que trabalhava e beberam cerveja. Narrou que a vítima estava acompanhada de uma menina. Noticiou que passaram uns minutos e eles foram embora, tendo, em seguida, ouvido tiros. Complementou que, no dia seguinte, ficou sabendo que a criança tinha relatado que o amigo do pai que o acompanhava teria matado ele.



     [...]



     Desse modo, demonstrada a materialidade e, consoante os indícios expostos, estampados estão os requisitos necessários para embasar a decisão de pronúncia. 



    Não há como agasalhar, neste momento processual, a tese absolutória suscitada pelo próprio réu, já que não se vislumbra a presença de qualquer das hipóteses legais de incidência preconizadas pelo artigo 415 do Diploma Adjetivo Penal. 



    A uma, porque é incontroverso que o fato existiu (inciso I). A duas, porque existem indícios de autoria, tal como exposto alhures (inciso II). A três, porque o fato, mesmo que posteriormente o Conselho de Sentença conclua não ser doloso contra a vida, declinando a competência, constitui infração penal (inciso III). A quatro, porque não restou demonstrada nos autos, de forma clarividente, neste momento processual, causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (inciso IV), não havendo óbice, contudo, que tais circunstâncias sejam suscitadas em plenário.



    O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem:



    [...] Presentes portanto, os pressupostos fundamentais da custódia, demonstrada na necessidade da segregação cautelar com a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta do delito e as circunstâncias dos fatos – homicídio consumado, qualificado por motivo fútil, consistente no fato da vítima não ter pago um aparelho de som comprado anteriormente do acusado, o que indica a periculosidade e impõe a segregação para a garantia da ordem pública-.



    Ademais, a prisão do paciente se faz necessária para a conveniência de instrução criminal e para futura aplicação da lei penal, vez que esta foi decretada em 05.08.1997, e que o mandado de prisão somente foi cumprido em 13.11.2021, portanto, estava o paciente foragido da justiça, por mais de 20 (vinte) anos. 



    Destaca-se que essa condição de foragido da justiça, por si só, na linha de precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, autoriza a medida extrema. A propósito: 



    (...)



    Assim, comporta lembrar que a fuga do paciente, por si só, justifica o decreto de custódia provisória, por causar embaraço ao trâmite processual, sendo a medida necessária para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, mormente no caso do paciente que ficou escondido por mais de 20 (vinte) anos. 



    (...)



    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada em virtude da gravidade da conduta, pois o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio consumado, qualificado por motivo fútil, consistente no fato da vítima não ter pago um aparelho de som comprado anteriormente do paciente, o que indica a periculosidade e impõe a segregação para a garantia da ordem pública. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Ademais, foi considerado ainda na decisão de pronúncia, a conveniência da instrução criminal e uma eventual aplicação da lei penal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 5/8/1997, sendo que o mandado veio a ser cumprido somente em 13/11/2021, porque o paciente encontrava-se foragido da justiça, por mais de vinte anos. 



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.



    Isso porque “nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 



    (...)



    Como bem ressaltou o STJ, o decreto cautelar calcou-se de forma satisfatória na garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, em razão da periculosidade do réu e da sua condição de foragido. 



    é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida. (HC 95414, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008)



    “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor.” (HC 130.507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015)



    “A gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi de sua prática, constitui base empírica idônea da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, assim como a fuga indica a necessidade da segregação ante tempus para assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 122.046 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015)



    “A evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal.” (HC 90.162, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 10.04.2007)



    “O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, por mais de 16 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal.” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015)



    “A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 127.188 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015)



    Ademais, diversamente ao que alega a defesa, subsiste contemporaneidade da medida extrema, especialmente porque, como bem apontado na sentença de pronúncia, o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por mais de vinte anos, tendo sido preso em data recente. Logo, segundo o Juízo da causa, há evidências atuais de que o paciente pretendia furtar-se da lei penal.



    Ressalto que as premissas decisórias, que dizem respeito à matéria fático-probatória, não podem ser revistas por esta Corte. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    Assim, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente